Tribunal: TJES
Processo: 0011126-54.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011126-54.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FABRICIO DOS SANTOS MACHADO VICHI
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual d
iscordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011126-54.2019.8.08.0011

EMBARGANTE/EMBARGADO: FABRICIO DOS SANTOS MACHADO

EMBARGADO/EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório “os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe-069 DIVULG 23-03-2020, PUBLIC 24-03-2020).

De logo, registro que as questões agitadas em ambos os embargos de declaração foram devidamente enfrentadas. Todavia, com a valoração da matéria debatida, as questões ventiladas nos aclaratórios foram decididas contrariamente aos interesses dos Embargantes, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Quanto à omissão e obscuridade relativas ao cerceamento de defesa arguidas pelo Autor, da simples leitura do v. acórdão embargado extrai-se que a matéria em testilha foi acuradamente examinada e esgotada por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Por oportuno, transcrevo o trecho pertinente inserto no aresto hostilizado,
in verbis:

“O Apelante suscita, inicialmente,
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito
, obstando a produção de prova oral (oitiva de testemunhas), capaz de, segundo afirma, ratificar o direito autoral.

Ocorre que
o exame da referida alegação exige o enfrentamento das questões de mérito, pois a
quaestio
é saber se a matéria fática demanda, ou não, dilação probatória.

No que concerne à produção de provas,
cabe ao magistrado, como destinatário da prova, verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir, fundamentadamente, aquelas (provas) que considerar desnecessárias, à luz do princípio do livre convencimento motivado, em consonância com o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil
, in verbis:

(...)

Outrossim, a hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme de que “não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada” (STJ, Recurso Especial n. 2.006.738/PE, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 27/2/2023).

Por conseguinte, da análise que fiz dos autos, de logo registro que o juízo externado pela MMª. Juíza de Direito a quo,
no que se refere à desnecessidade de instrução probatória, merece ser confirmado, relevando-se que a prova documental carreada se mostra suficiente ao escorreito deslinde
.” (Grifei).

Com efeito, depreende-se que o acórdão objurgado apreciou minuciosamente o alegado cerceamento de defesa, não remanescendo os vícios de omissão e obscuridade aventados pelo Autor.

Lado outro, no que toca à suposta omissão relativa aos honorários de sucumbência recursais, não comporta provimento.

Isso porque, o v. acórdão embargado assim assentou em sua parte dispositiva:

“Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Deixo de aplicar o § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil,
porquanto não fora fixada a verba honorária sucumbencial no primeiro grau
.
” (id. 4625855 – Grifei).

Com efeito, os Embargantes, a pretexto de vícios, pretendem o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas pelo órgão colegiado, o que é defeso.

Nesses termos, conheço dos recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 06.06.23.

Sessão: 27/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.